Tribunal: TJDFT
Processo: 0037665-43.2012.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PONTUAL MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SITUAÇÃO PROCESSUAL SIMILAR À BASE FÁTICA QUE TERIA JUSTIFICADO A EDIÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ.

I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, artigo 921, §§ 4o e 6o, parte final), o que no caso concreto ocorreu em 22 de junho de 2017.
II. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspende o processo em momento posterior.
III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
IV. No caso concreto, em 25 de junho de 2018, após o referido período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal (Código Civil, artigo 206, § 5o, I), de sorte que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se daria 15 de novembro de 2023 (já considerado o prazo de suspensão de quatro meses e vinte dias previsto na Lei 14.010/2020).
V. No entanto, não teria ocorrido, até a presente data, decisão judicial sobre o intercorrente requerimento de penhora das cotas sociais e dos frutos das empresas pertencentes aos devedores, bem como dos créditos que eles teriam a receber, realizado em 26 de outubro de 2020, quando ainda não estava consumado o prazo de prescrição intercorrente.
VI. Dessa forma não resulta caracterizada a inércia do exequente, senão a pontual morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da prescrição intercorrente (base empírica similar à da Súmula 106 do STJ).
VII. No mais, a penhora que vier a ser desconstituída por reconhecimento de que o imóvel constrito configuraria bem de família, bem como o sobrestamento de recurso especial interposto contra a decisão que indefere a adoção de meios executivos atípicos, em razão da afetação do Tema 1.137 pelo STJ, não possuem efeito obstativo à suspensão do curso do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil.
VIII. Apelação provida. Afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sentença desconstituída.